Tribunal: CARF
Processo: 10860.901978/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901978/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.195 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO
PARCIAL DA IMPUGNANTE.
Reconhecido pela contribuinte na manifestação de inconformidade que o
crédito veiculado na Declaração de Compensação era inferior ao débito,
consolida-se administrativamente a parcela não impugnada.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
CRITÉRIO
DE
ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente em exercício e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901978/2008-80
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.195 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901978/2008-80

Trata da Declaração de Compensação no 25437.65030.161204.1.3.04-5416, com
base em suposto crédito de Cofins do período de apuração 04/2004, no montante de R$
190.846,18 (Darf recolhido em 14/05/2004, no montante de R$ 744.595,38 - fls. 02/06).
O despacho decisório, emitido eletronicamente reconheceu o crédito pleiteado em
parcela suficiente apenas para homologar parcialmente a compensação até o limite do crédito
sob o fundamento de que o DARF foi localizado e utilizado na quitação de débitos, mas
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade com os
argumentos suscitados e sintetizados a seguir:
- Utilizou de forma correta e idônea o crédito decorrente do Darf em questão.
- O Fisco reconheceu a existência do crédito, mas alegou que parte dele já havia
sido utilizada anteriormente na DCOMP n° 01821.62498.280904.1.3.04-9490 para compensar
outro débito de Cofins de julho/2004 no valor de R$ 131.022,80;
- Parte do valor não homologado (neste processo) decorre de não se ter procedido
atualização do crédito originário (utilizado Na DCOMP final 9490) no valor de R$ 190.846,18
(maio/2004) até a data de transmissão da DCOMP (set/2004), o qual seria de R$ 200.025,88;
- Dessa forma, após a compensação da DCOMP n° 01821.62498.2809404.1.3.04-
9490, restou um saldo de R$ 81.150,35, o qual, atualizado até a data de entrega da DCOMP
destes autos, somava R$ 89.958,15, que foi utilizado para compensar um débito de R$
141.424,80.
- Infere-se, portanto, que embora insuficiente para a compensação integral do
débito apontado na DCOMP n°25437.65030.161204.1.3.04-5416, não se pode admitir o critério
adotado pelo Fisco na apuração do saldo devedor, devendo pois o cálculo ser refeito levando-se
em conta a atualização correta do crédito;
- A perquirição da verdade material é requisito indeclinável e indispensável da
Administração. Assim, lhe cumpre determinar no procedimento administrativo que os
contribuintes apresentem documentos, e promover as diligências necessárias. Não pode o Fisco
ignorar as informações por ela prestadas, nem se quedar inerte na busca da verdade material.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e indeferiu não homologou a compensação. A
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
COMPENSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DO
CRÉDITO.
RECONHECIMENTO
PARCIAL DA IMPUGNANTE.
Reconhecido pela contribuinte na manifestação de inconformidade que o crédito
veiculado na Declaração de Compensação era inferior ao débito, consolida-se
administrativamente a parcela não impugnada.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.195 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901978/2008-80

COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO
DE DÉBITOS E CRÉDITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma
da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou as premissas para fundamentar o deferimento parcial
do pedido nos seguintes termos:
1. A recorrente admite a insuficiência do crédito veiculado na DCOMP destes
autos (final 5416) para liquidar o débito de Cofins (2172) de 07/2004. Dos cálculos por ela
apontados às fls. 11/12, resulta o reconhecimento de um saldo devedor de principal referente ao
Cofins, código 2172, período de apuração 07/2004 no montante de R$ 57.466,65 (crédito
afirmado - R$ 83.958,15; débito compensado - R$ 141.424,80);
2. Os autos vinculam-se à cobrança de R$ 89.367,79 do referido débito (valor
principal), e o litígio instaurado limitou-se à diferença entre eles, ou seja, R$ 31.901,14 (R$
89.367,79 – R$ 57.466,65), que decorre das alegações da interessada sobre acréscimos legais
aplicáveis ao crédito, bem como sobre o saldo disponível no momento da entrega da DCOMP.
Dessa forma, cumpre à DRF de origem proceder à cobrança da parcela do débito de Cofins não
contestada (R$ 57.466,65);
3. A verificação eletrônica dos dados da Dcomp e da declaração da contribuinte
nos sistemas informatizados da RFB, efetuada de forma eletrônica, revelou que o crédito
utilizado na compensação declarada é parcial. Assim, comprovou-se a indisponibilidade integral
do saldo do Darf informado como origem do direito creditório;
4. Na manifestação de inconformidade a contribuinte limitou-se a alegar a
correção de seu procedimento, e que teria havido falta de atualização do crédito. Conforme seus
cálculos, o crédito remanescente atualizado quando da DCOMP destes autos seria de R$
83.958,15, o qual é insuficiente à liquidação do débito de R$ 141.424,80, mas em menor valor
do que cobrado em decorrência da homologação parcial.
5. O fato de o crédito ser anterior ao débito em nada favorece à contribuinte, que
somente manifestou sua intenção de utilizá-lo em compensação com a apresentação da DCOMP;
6. Aplicou-se a legislação (IN SRF no 460/2004, art. 28) que determina a forma de
valoração de créditos e a incidência de acréscimos legais aos débitos não liquidados no
vencimento e transcreve ementa do AgRg no RE no 971.016-SC que valida os atos infralegais da
RFB;
7. Concluiu pela regularidade do procedimento administrativo realizado que
resultou débito a descoberto no valor principal de R$ 89.367,78, em relação ao direito creditório
integralmente reconhecido, ensejando a homologação parcial da compensação.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.195 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901978/2008-80

8. O ônus da prova sobre o alegado direito creditório recai sobre a contribuinte e
que não foram apresentados naquela instância, motivo da não homologação da compensação.
Inconformado, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita:
a. O acórdão recorrido baseou-se na alegação de que a Recorrente já teria
aproveitado o crédito ali indicado em compensações veiculadas no PER/DCOMP n°
01821.62498.280904.1.3.04-9490;
b. Ao se analisar o PER/DCOMP apresentado pela Recorrente em 09/2004,
verifica-se que se trata de compensação de débito de Cofins (2172) apurado em 07/2004, no
valor de R$ 118.875,53, contra crédito oriundo de DARF recolhido em 14/05/2004, no valor de
R$ 774.595,38;
c. Muito embora a origem do crédito informada nos PER/DCOMPs apresentados
em 12/2004 (final 5146) e 09/2004 (final 9490) seja idêntica, trata-se de um único recolhimento
no valor de R$ 774.595,38, datado de 14/05/2004, fato é que a glosa da compensação declarada
pela Recorrente está equivocada. Isso porque, embora o crédito em questão tenha sido declarado
no PER/DCOMP n° 01821.62498.280904.1.3.04-9490, apresentado em 09/2004, a Recorrente
jamais veio a declarar tal compensação em DCTF, restando, pois, ineficaz;
d. Ou seja, apesar de a compensação ter sido efetivamente informada no
PER/DCOMP apresentado em setembro/04, retificado em 09/2004, não chegou a ser
efetivamente aproveitada, sequer declarada, pela Recorrente;
e. Por conseguinte, a compensação informada em 09/2004 não ocorreu para todos
os efeitos, não havendo, pois, empecilho a que a Recorrente viesse a aproveitar o recolhimento a
maior de Cofins apurado em 07/2004 para compensação com outros débitos, conforme
compensação informada por meio do PER/DCOMP 25437.65030.161204.1.3.04-5416
apresentado em dezembro/2004;
f. Resta claro que o crédito indicado no PER/DCOMP apresentado em 09/2004
(final 9490) não foi efetivamente utilizado para compensar o débito de Cofins apurado em
07/2004, tal como informado no PER/DCOMP em questão (final 9490);
g. O crédito em comento, com a devida atualização pela taxa SELIC era é
plenamente suficiente para compensar o débito de Cofins apurado em 07/2004, conforme a
Recorrente declarou no no 25437.65030.161204.1.3.04-5416;
h. Uma vez demonstrado o equivoco do despacho decisório que não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no no 25437.65030.161204.1.3.04-5416 é patente a
necessidade da reforma do acórdão ora recorrido.
Pede ao final a reforma do acórdão recorrido para que seja homologada
integralmente a compensação constante do PER/DCOMP no no 25437.65030.161204.1.3.04-
5416.
É o relatório.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.195 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901978/2008-80

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O recurso deve ser conhecido pois preenche os requisitos de admissibilidade.
A recorrente requer a reforma da decisão da DRJ, porém, seus argumentos de
irresignação não enfrentam os fundamentos daquela decisão.
A decisão recorrida, conforme relatado, ressaltou que a contribuinte admitiu a
insuficiência do crédito veiculado na DCOMP destes autos (final 5416) para liquidar o débito de
Cofins, inclusive apontado por meio de cálculos o reconhecimento de um saldo devedor após a
efetivação do encontro de contas (créditos x débitos), contestando tão somente a atualização dos
créditos e os acréscimos legais dos débitos não liquidados no vencimento.
No recurso a contribuinte, inicialmente, assentou várias premissas que não
condizem com a realidade dos autos, a saber:
1. Argumenta e pede ao final da peça recursal a homologação integral da
compensação, ao passo que em manifestação de inconformidade reconhecera a insuficiência do
crédito para a liquidação total dos débitos;
2. Sustenta que a compensação declarada na Dcomp final 9490 não foi
efetivada, ao contrário de todos os argumentos até então aduzidos nos quais pormenoriza os
débitos nela compensados e os créditos remanescentes, que inclusive questiona a incorreção na
atualização/acréscimos legais;
Por outro lado, matérias suscitadas em manifestação de inconformidade e
enfrentadas no voto da decisão a quo, não foram reprisadas em recurso voluntário. São elas:
i. O critério adotado pelo Fisco na apuração do saldo devedor, sustentando que os
cálculos devem ser refeitos, levando-se em conta a atualização correta do crédito (aqueles
remanescentes da Dcomp de final 94900;
ii. Não apresenta qualquer argumento de contestação em relação ao Acórdão
recorrido no tocante à forma e ao amparo legal para a atualização dos créditos e os acréscimos
legais sobre os débitos não pagos até o vencimento.
Constata-se que a recorrente aproveitou-se do texto do recurso voluntário
apresentado no processo de no 10860.901963/2008-11 em que promoveu apenas a substituição
dos valores e referências aos documentos. Entretanto, os litígios e as situações fática e jurídicas
versadas nesses processos são distintas que implicam enfrentamento e soluções desiguais.
Em síntese, a contribuinte não trouxe aos autos elementos que pudessem rebater a
decisão recorrida que manteve na sua integralidade o despacho decisório de homologar
parcialmente a compensação declarada da qual resultou parcela de saldo devedor a ser exigida
nos termos da lei.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.195 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901978/2008-80

Assim, mantém-se a decisão exarada no Acórdão no 05-31.365 que corroborou o
inteiro teor do despacho decisório proferido.

Dispositivo
Ante todo o posto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital